Tribunal: TJDFT
Processo: 0742364-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742364-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida em ação de conhecimento que admitiu o aditamento da petição inicial fora do prazo previsto no art. 303, § 1o, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento por versar sobre matéria que não está contemplada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator